Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719937-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CLAUDIO JORGE SEVERO MEDEIRO, MARISA GORETI SCHMITT DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717156-92.2017.8.07.0001 - id 125453105) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% do seu faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, conforme CPC 866. Alega, em suma, que a decisão agravada não observou a ordem de penhora estabelecida no CPC 835, cabendo ao credor demonstrar a inviabilidade da satisfação do crédito por outros meios menos onerosos ao devedor, o que não ocorreu, sustentando violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório prévio porque não teve oportunidade de se manifestar acerca do pedido de penhora. Subsidiariamente pede a redução do percentual, pois, no patamar fixado, compromete suas atividades empresariais, impedindo-lhe de saldar compromissos com credores e dificultando a aquisição de matéria-prima. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. A ordem estabelecida no CPC 835, não é absoluta, podendo ser alterada (§ 1o). Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito, como no presente caso, e a medida não comprometer suas atividades. A agravante não demonstra a existência de outros bens aptos a garantir a execução, que se arrasta há anos. Logo, é cabível a penhora de percentual do seu faturamento, cabendo o acréscimo de que também não há prova alguma de que o respectivo montante inviabilizará ou dificultará as atividades empresariais, sequer apresentadas informações sobre o faturamento mensal. Acrescente-se que decisão que defere a penhora de bens/direitos, sem intimação prévia do devedor, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. (...). IV. Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.246.545, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator